Tribunal: TJPA
Processo: 0800735-11.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800735-11.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato (refinanciamento) contendo a digital do contratante, assinatura a rogo e de duas testemunhas, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, além da prova da disponibilização do valor do mútuo.

2.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800735-11.2020.8.14.0009), ajuizada contra BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno ainda a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

P.R.I

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo não ter sido comprovada a contratação ou recebimento de valores referentes a esse negócio jurídico. Defende que o documento apresentado pelo Banco não observou as formalidades para contratação com pessoa analfabeta, pois consta apenas a digital e assinatura de duas testemunhas, além de inexistir prova de que o recorrente recebeu o valor do empréstimo.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, requereu o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento presencial desimpedida a ocorrer no mês de janeiro de 2024
.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao empréstimo consignado registrado sob o nº 551320693, no valor de R$1.076,01, divido em 72 parcelas de R$30,86 as quais começaram a ser debitadas em ABRIL/2015.

A tese defendida no recurso consiste na irregularidade da contratação com pessoa analfabeta e falta de prova da disponibilização do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira observou as formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil, posto que na cédula de crédito bancário referente à negociação questionada (ID 8463039 - Pág. 1 e 2) consta, além da digital da contratante, a assinatura a rogo e de duas testemunhas, além das cópias dos documentos pessoais dessas quatro pessoas e comprovante de residência apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, demonstrando a regularidade da contratação.

Ademais, no ID 8463041 - Pág. 1, consta prova da disponibilização do crédito, tendo a quantia sido transferida para conta de titularidade da autora, já que a mesma em que ela recebe o benefício previdenciário. Oportuno registrar que a avença em questão se trata de um refinanciamento para quitação de um contrato anterior e, por essa razão, foi entregue apenas a quantia de R$302,03 para a apelante.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024